Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1000672-76.2021.8.11.0000
Recorrentes: Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio, Espólio de Rosemary Maluf Fechner Victorio
Recorrido: José Farias Mota
Vistos.
Consoante a certidão id 122204495, “o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais devem ser recolhidas em Guia de Recolhimento da União-GRU, de acordo com a Tabela vigente a partir de 02/3/2022”.
Certificou-se, ainda, que “houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 82293 referente ao Recurso Especial, id. 122000456 e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça